Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO DA MENSALIDADE NA FORMA CONTRATADA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.

I. Se a decisão agravada não examinou a temática da ilegitimidade passiva, a matéria não pode ser suscitada diretamente na via recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

II. Salvo quando manifesta, a ilegitimidade passiva deve ser arguida e dirimida na forma os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil.

III. Não obstante a limitação jurídica dos seus deveres, a administradora de benefícios é parte legítima para a causa na hipótese em que o litígio versa sobre atos por ela praticados, presente o disposto na Resolução ANS 515/2022.

IV. Deve ser mantida a tutela de urgência que, em face da consignação do valor da mensalidade do plano de saúde, determina a manutenção das coberturas respectivas até o julgamento da lide.

V. Agravo de Instrumento desprovido.